Tribunal: STF
Processo: RE 80265
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-19
Data de publicação: 1974-11-19

Ementa:
COMUTAÇÃO DE PENAS A SENTENCIADO COM DUAS CONDENAÇÕES, EMBORA NÃO
REINCIDENTE. SENTENCIADO PRIMARIO NÃO E AQUELE QUE ESCAPA AO ROL DOS
REINCIDENTES, MAS O QUE NÃO TENHA SOFRIDO OUTRA CONDENAÇÃO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.